Tribunal: TJSP
Processo: 2040170-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Falecimento do corréu – MM. Juiz da causa que determinou a substituição do polo passivo pelos seus herdeiros – Insurgência - Insubsistência – Ilegitimidade das agravantes para assumir a defesa de interesses e direitos dos herdeiros, não representados nos autos – Recurso não conhecido.